Tribunal: TJDFT
Processo: 0032067-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO CONDENATÓRIA. REVISÃO E RECOMPOSIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PREVI. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PEDIDO. ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CITRA PETITA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §3o, III). RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARTICIPANTE. EX-EMPREGADO DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO, NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À ENTIDADE, COM REFLEXO NA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DE VERBAS DE HORAS EXTRAS E SEUS REFLEXOS PAGAS EM VIRTUDE DE LABOR EM SOBREJORNADA. PRESTAÇÃO HABITUAL. AGREGAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO CONTRATADO COM REFLEXO NAS SUPLEMENTAÇÕES. TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RESP’s N. 1.312.736/RS E RESP N. 1.740.397/RS (TEMAS 955 E 1.021). JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRETENSÃO COMPREENDIDA NO MARCO TEMPORAL FIXADO. CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DAS DIFERENÇAS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PARTICIPANTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS A VIABILIZAR A REVISÃO DO BENEFÍCIO. JULGAMENTO. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PATROCINADORA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO A QUO. DATA DA GERMINAÇÃO DA PRETENSÃO (CC, ART. 189). TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. FUNDO DE DIREITO INTACTO. PARCELAS VENCIDAS ALÉM DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDERA O AVIAMENTO DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO AUTORAL DESPROVIDO NA PARTE NÃO PREJUDICADA. APELO DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. PEDIDO REJEITADO QUANTO À ENTIDADE FINANCEIRA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DO BANCO RÉU. REJEIÇÃO. QUESTÃO RESOLVIDA FAVORAVELMENTE AO EMBARGANTE. SUSCITAÇÃO VIA DE EMBARGOS. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REJEIÇÃO.
1. À parte que, desatinada do que restara resolvido, arrosta o julgado na parte que lhe fora favorável e segundo o que defendera, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente, tornando inviável o conhecimento do inconformismo quanto às questões resolvidas em conformidade com seus interesses, porquanto desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos do Banco do Brasil S/ não conhecidos. Embargos da PREVI conhecidos e desprovidos. Unânime.